Tribunal: TCU
Processo: 001.460/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2109/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.460/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Mariano da Silveira (XXX.732.278-XX); Gabriel Henrique Morgan (XXX.622.338-XX); Hélio José dos Santos Souza (XXX.529.938-XX); Ingrid Anelise Lopes (XXX.611.888-XX); Leandro José Rocha (XXX.624.099-XX); Mara Luiza Goncalves Freitas (XXX.364.371-XX); Monara Pereira da Rosa Maeda (XXX.257.518-XX); Vivian Ribeiro Diamantino (XXX.948.358-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.